Tribunal: TJDFT
Processo: 0724406-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Omissão. Teses Defensivas. Ausência. Rediscussão da Matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante/executada.
II- Questão em discussão
2. Análise se o comando decisório foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
III- Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Não se verifica omissão quanto às teses defensivas, quando o acórdão abordou detalhadamente a matéria levantada pelo agravante e rebateu pontualmente as questões apresentadas pela parte agravada.
5. Teses apresentadas em embargos de declaração que não estavam expostas na petição inicial do agravo de instrumento são consideradas inovação recursal e, por tal razão, não podem ser acolhidas.
IV- Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
____________

Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022.